Tribunal: STF
Processo: HC 74675
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO MUNICIPAL: DECRETO-LEI Nº 201/67: RECEPÇÃO
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS. PROVAS. "HABEAS CORPUS".
1.      A competência para o julgamento criminal de ex-Prefeito,
por fatos ocorridos durante o exercício do mandato, é do Tribunal de
Justiça do Estado, como prescreve o inciso X do art. 29 da
Constituição Federal, revogado, assim, nesse ponto, o art. 2  do
Decreto-Lei nº 201/67, que atribuía competência ao Juízo singular.
2.      A extinção da punibilidade, pela prescrição, ainda não
ocorreu, ao menos com relação aos delitos apenados mais gravemente,
não havendo, ademais, nos autos, elementos informativos seguros
sobre a caracterização desse fato extintivo, com relação aos delitos
menos graves, o que ainda pode ser objeto de consideração pelo
Tribunal de Justiça.
3.      Embora a Constituição de 1988 não inclua o "Decreto-Lei"
como forma de processo legislativo, nem por isso revogou o Decreto-
Lei nº 201, de 27.02.1967, que regula a responsabilidade penal dos
Prefeitos e Vereadores.
4.      O atraso na elaboração de parecer pelo Tribunal de Contas
dos Municípios e na apresentação da denúncia pelo Ministério Público
não implica necessariamente o trancamento desta.
5.      Quanto à caracterização, ou não, dos crimes imputados ao
paciente, trata-se de matéria dependente de provas, que ainda estão
sendo produzidas perante o Tribunal competente, não podendo o S.T.F.
antecipar julgamento a respeito.
6.      "H.C" indeferido. Decisão unânime.